Tribunal: TJES
Processo: 5002955-27.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-27.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELQUIZEDEQUE DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002955-27.2022.8.08.0008

Recorrente: MELQUIZEDEQUE DA SILVA;

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ERRO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE FEZ COM QUE O LACRE DE UM AUTOMÓVEL FOSSE AFIXADO NA MOTO DO AUTOR. DURANTE UMA BLITZ, A REFERIDA MOTO FOI APREENDIDA, TENDO O RECORRENTE FICADO SEM O VEÍCULO POR APROXIMADAMENTE 1(UM) MÊS. AUTOR QUE TAMBÉM FOI CONDUZIDO À DELEGACIA NA OCASIÃO. IMPETROU MANDADO DE SEGURANÇA PARA TER ESCLARECIMENTOS, SEM SUCESSO. JUIZ DE PISO ENTENDEU PELA FALHA DO DETRAN E CONDENOU A AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR BUSCANDO A REFORMA DO JULGADO COM A MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00.

Entendo que o valor deva ser elevado pois ocorreram pelo menos 3 fatos graves em relação à falha administrativa do Detran. Em primeiro lugar, o Autor na oportunidade foi conduzido a uma delegacia, o que obviamente gera um grande transtorno e deve ser visto como algo grave.

Para além disso, o tempo que ficou sem o veículo foi de aproximadamente 1 mês, o que também considero um tempo muito longo, posto que não teve culpa do erro de instalação do lacre. Por fim, o descaso da Autarquia, quando respondeu genericamente ao mandado de segurança, também deve ser considerado.

Posto isso, deve ser reformada a sentença, para a majoração da quantia arbitrada a título de danos morais, na cifra de R$ 10.000,00, mantidas as demais disposições da respeitável sentença.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)